Tribunal: STF
Processo: RE 72632
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-03-25
Data de publicação: 1977-03-25

Ementa:
I. O Supremo Tribunal firmou o entendimento de que o funcionário público de qualquer categoria que se acha servindo na FEPASA - Ferrovia Paulista S.A, mantém seu status de servidor público, e que, por isso, compete à Justiça de São Paulo, e não à Justiça do Trabalho, conhecer da causa em que ele questiona matéria pertinente à sua situação de funcionário que foi posto a serviço daquela sociedade.
II. Recurso extraordinário provido pela Turma.